Tribunal: TJDFT
Processo: 0716072-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716072-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. – ME em face da decisão ID origem 232670881, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da Ação de Conhecimento n. 0721890-88.2024.8.07.0018, ajuizada em face do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar vindicada pela autora, nos seguintes termos: A arguição de nulidade do ato administrativo impugnado funda-se em matéria factual controvertida: a autora afirma ter removido um muro de arrimo mencionado no PRAD, e que o que permanece no local é "uma estrutura semelhante" talvez provocada por fatores externos como erosão natural, reconstruções não autorizadas ou intervenções por terceiros. Suscita a presunção de legalidade e de boa-fé na sua alegação de ter removido o muro. Alega que não incumbiria a ela comprovar visualmente ou por outro modo a afirmação de ter removido o muro, mas que, para além da constatação visual da subsistência da estrutura no local, incumbiria ao IBRAM comprovar que o muro constatado pela fiscalização coincide com a estrutura de responsabilidade da autora, que a autora não teria removido o muro, ou que tenha sido a responsável pela permanência do muro. A parte ré, por seu turno, afirma ter constatado a subsistência do muro no mesmo local. Ocorre que assim como há presunção de boa-fé e de veracidade nas afirmações da parte autora, também o há pela parte ré. Só que os atos administrativos gozam de fé pública, a qual até pode ser elidida mediante prova que deve ser produzida por quem alega a veracidade. Ou seja, não incumbe ao órgão fiscalizador comprovar que o muro que permanece no mesmo local mencionado no PRAD seja o mesmo muro. Antes, é da autora o ônus de comprovar que removeu o muro original e que a estrutura atualmente existente no mesmo local tenha sido erguida por terceiro, prova que não veio aos autos até o momento. No confronto entre as versões, prevalece, portanto, a que é não apenas mais verossímil, como apoiada pela fé pública. Sublinho: o ônus da prova em contrário ao que foi constatado visualmente pelos técnicos ambientais é da autora, e seria prova nada difícil de ser produzida: se removeu o muro, teve que despender valores com o pagamento de operários e maquinários, com a remoção de entulho e outras despesas. A autora sugere que o muro teria possivelmente sido erguido por terceiros, mas não indica quem teria sido o responsável pela nova obra, que, convenhamos, não é construção que se ergue de um dia para o outro, sem que ninguém veja. De todo modo, a imputação de ato de terceiro não socorre à autora, posto que, como bem recorda o Ministério Público na r. promoção de id 232567628, a responsabiilidade pelo dano ambiental é solidária, e alcança o causador original do dano. Também não é factível supor que o cumprimento da obrigação estabelecida no PRAD não tenha sido documentada eficientemente pela própria empresa, que afirma ser merecedora de elevada confiabilidade no mercado. É um tanto inverossímil, repito, que uma conceituada empresa de construção civil execute trabalhos técnicos profissionais de execução de PRAD sem arquivar registros suficientes de sua atividade. A alegação de que o muro talvez pudesse permanecer, mediante outras medidas mitigatórias, não respalda a tese de invalidade do ato sancionatório impugnado, posto que, segundo afirma a autora, optou pela medida de remoção do muro, tal como previu o PRAD. Se afirma que procedeu à remoção do muro, não faz sentido defender que o muro poderia ser mantido, o que é francamente contraditório e reforça a aparência de insinceridade na afirmação de que teria realizado a ação de remoção. Pelas razões acima, não reconheço plausibilidade jurídica suficiente à concessão de tutela provisória. O periculum in mora opera de modo invertido, pois a hipotética concessão da medida liminar não apenas vulneraria a autoridade de ato administrativo aparentemente legítmo (até prova em contrário, cujo ônus da produção é da parte autora), como preservaria o dano ambiental inerente ao descumprimento do PRAD que fora afirmado pela fiscalização competente. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a instauração de audiência prévia de conciliação, em razão da indisponibilidade dos interesses jurídicos em pauta. [...] Nas razões recursais, a agravante sustenta erro na distribuição do ônus da prova em sede de cognição sumária, destacando que apresentou elementos suficientes para questionar a legitimidade do auto de infração, como o relatório ambiental e parecer técnico do próprio IBRAM que admite a possibilidade de manutenção do muro, inclusive como medida ambientalmente benéfica. Afirma que a exigência judicial implicou prova negativa desproporcional, cabendo ao IBRAM comprovar que a estrutura atual é a mesma objeto da autuação. Aduz, ainda, que o Lago Paranoá é artificial, o que relativizaria as exigências ambientais aplicáveis. Alega, por fim, que a manutenção da penalidade causa prejuízos imediatos à sua imagem e atividades empresariais, sobretudo quanto à obtenção de crédito e participação em licitações. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar “[...] os efeitos da decisão agravada e, por consequência, a eficácia do Auto de Infração no 2631/2021, até o julgamento final deste recurso”; e, no mérito, o seu provimento para reformar o pronunciamento, de forma a limitar a suspender a penalidade aplicada até o julgamento final da demanda de origem. Preparo recolhido em dobro, em observância ao despacho ID 71149105. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da eficácia da autuação. Ressalto, de início, que, apesar de ter pleiteado a atribuição de efeito suspensivo, é possível extrair das razões do recurso que a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal. E, considerando a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de sobrestamento como tutela antecipada. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a medida. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ITA Brasil Construtora e Incorporadora Ltda. – ME contra decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que indeferiu pedido de tutela provisória em Ação de Conhecimento ajuizada contra o IBRAM, visando suspender os efeitos do Auto de Infração n. 2631/2021. A autuação foi lavrada pelo IBRAM no dia 28/7/2021, que imputou à agravante o descumprimento de condicionante ambiental prevista no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD do empreendimento “Complexo Hoteleiro The Sun”, notadamente pela suposta permanência de muro de arrimo em Área de Preservação Permanente – APP às margens do Lago Paranoá. A penalidade aplicada foi a advertência, na forma do art. 45 da Lei Distrital n. 41/1989, tendo a agravante sido incumbida de retirar o muro no prazo de 60 (sessenta) dias, com apresentação de relatório fotográfico da medida (ID origem 221438424, pág. 8). A agravante sustenta ter cumprido a obrigação em 2019, conforme relatório de monitoramento ambiental apresentado à época, alegando que eventuais estruturas posteriores podem ser decorrentes de erosão, intervenções de terceiros ou reconstruções não autorizadas, alheias ao seu controle. A decisão recorrida considerou que a Construtora não comprovou a alegada remoção de muro, reconhecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em sede de cognição sumária, é possível afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental com base nos elementos apresentados; (ii) estabelecer se houve indevida inversão do ônus da prova ao exigir-se da autora a demonstração negativa da manutenção do muro. Com efeito, entendo que a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo ambiental prevalece em sede de cognição sumária, não podendo ser afastada sem prova inequívoca da ilegalidade, ônus que incumbe à parte autora, especialmente diante de constatação visual da fiscalização técnica. A exigência de prova de que a estrutura atual não corresponde à original não configura prova negativa desproporcional, mas ônus mínimo exigível diante da alegação de cumprimento de obrigação ambiental específica. Ademais, consoante lançado no laborioso parecer ministerial ofertado nos autos de origem no ID 232567628, ainda que a intervenção na orla tenha sido realizada por terceiros, isso não exime de responsabilidade o atual proprietário ou possuidor do imóvel. Isso porque, segundo entendimento consolidado pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema n. 1.204, as obrigações decorrentes de danos ambientais têm natureza real, vinculando-se diretamente ao bem. Por essa razão, a administração pública pode exigir a reparação do dano de qualquer um dos proprietários ou possuidores — atuais ou anteriores — sem necessidade de apurar quem foi o causador direto. O Tribunal também assentou que o titular que mantém posse sobre imóvel em situação de degradação e nada faz para revertê-la incorre em omissão juridicamente relevante, uma vez que a proteção das áreas ambientalmente sensíveis se impõe como limitação legal ao domínio. Em consequência, aquele que tolera ou perpetua o dano ambiental passa a ser equiparado, para fins de responsabilização, ao agente causador inicial, assumindo obrigação solidária na reparação do dano. Além disso, a alegação de que o muro poderia ser mantido, além de não afastar a irregularidade do descumprimento do PRAD originalmente aprovado, revela contradição interna na narrativa da agravante, que compromete a verossimilhança do pedido. Diante desse panorama, tenho que o periculum in mora opera em desfavor da agravante, pois a suspensão da penalidade preservaria o dano ambiental objeto do auto de infração, contrariando o interesse público e o princípio da prevenção ambiental. Assim, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso nem o perigo da demora pelos motivos expostos. Diante disso, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Após, à Procuradoria da Justiça para manifestação. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator